Tribunal: TJSP
Processo: 1041947-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
ção do "software". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das autoras, que levanta preliminar de cerceamento de defesa, insistindo no mérito pelo acolhimento integral do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Relação contratual entre as partes que é incontroversa. Documentação dos autos indicativa da regular disponibilização dos serviços pela Empresa ré. Autoras que não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato constitutivo do seu direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1041947-08.2023.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2024; Data de Registro: 29/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestão de Negócios

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/06/2024

Data de publicação:

29/06/2024

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTIUTIÇÃO DE VALORES. "Instrumento Particular de Licença de Software e Outras Avenças". Contratante demandante que reclama o inadimplemento da Empresa ré, quanto à implementação do "software". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das autoras, que levanta preliminar de cerceamento de defesa, insistindo no mérito pelo acolhimento integral do pedido inicial.

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTIUTIÇÃO DE VALORES. "Instrumento Particular de Licença de Software e Outras Avenças". Contratante demandante que reclama o inadimplemento da Empresa ré, quanto à implementação do "software". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das autoras, que levanta preliminar de cerceamento de defesa, insistindo no mérito pelo acolhimento integral do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Relação contratual entre as partes que é incontroversa. Documentação dos autos indicativa da regular disponibilização dos serviços pela Empresa ré. Autoras que não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato constitutivo do seu direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*